Tribunal: STF
Processo: HC 85906
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SENTENÇA. NÃO-APRECIAÇÃO DE TESE DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DELITO
EQUIPARADO A HEDIONDO. LEI 9.714/98: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI
8.072/90, ART. 2º, § 1º. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Sentença
suficientemente fundamentada. Inocorrência de nulidade.
II. -
Impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade imposta
ao paciente por crime previsto na Lei 6.368/76 em restritiva de
direitos, tendo em vista o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei
8.072/90, que, expressamente, determina o cumprimento da pena em
regime integralmente fechado.
III. - A pena por crime previsto no
art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo) deverá ser
cumprida em regime fechado. Inocorrência de inconstitucionalidade.
C.F., art. 5º, XLIII. Precedentes do STF: HC 69.657/SP, Rezek, RTJ
147/598; HC 69.603/SP, Brossard, RTJ 146/611; HC 69.377/MG, Velloso,
 "DJ" de 16.4.93; HC 76.991/MG, Velloso, "DJ" de 14.8.98; HC
81.421/SP, Néri, "DJ" de 15.3.02; HC 84.422/RS, julgado em
14.12.2004.
IV. - HC indeferido.